Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SIGILO. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. EXCEÇÃO.
1. A publicidade atos processuais consiste em um direito constitucionalmente assegurado, que integra o devido processo legal e se mostra como garantia do direito de defesa, ressalvando as situações de interesse público, entre os direitos e garantias fundamentais.
2. Deve ser mantida a publicidade dos autos quando o caso em análise não se enquadra na previsão legal para tramitação do processo em segredo de justiça, nem há demonstração de interesse público ou a violação ao direito à intimidade capazes de embasar a decretação de sigilo.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.